Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014145-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), IZABEL GONZAGA FERNANDES - CPF: 973.978.901-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE (
HOME CARE
). COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de internação domiciliar em regime de alta complexidade, incluindo dieta enteral, insumos correlatos e custeio de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
Há
3 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento de internação domiciliar; (
ii
) verificar a natureza do serviço pleiteado e sua classificação quanto à complexidade; e (
iii
) definir qual ente federativo possui competência primária para o cumprimento da obrigação, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito decorre da garantia constitucional à saúde (CF, art. 196), da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e da comprovação da gravidade do quadro clínico mediante laudos médicos idôneos que classificaram a paciente como elegível para internação domiciliar de alta complexidade.

4.
O perigo de dano manifesta-se na necessidade de desospitalização urgente para evitar novas infecções hospitalares, na dependência de ventilação mecânica e suporte nutricional para manutenção da vida, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência sem aplicação dos prazos preconizados no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

5.
A Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde atribui aos Estados os serviços de atenção domiciliar de média e alta complexidade (AD2 e AD3). A necessidade de ventilação mecânica, nutrição enteral e cuidados intensivos contínuos classifica o serviço como de alta complexidade, fixando a competência no ente estadual.

6.
O fornecimento de dieta enteral e dos materiais necessários à sua administração constitui desdobramento lógico e indispensável da prestação do serviço de internação domiciliar, inserindo-se no âmbito da integralidade da assistência à saúde consagrada no art. 198, II, da Constituição Federal.

7.
O custeio da energia elétrica configura medida indispensável à própria eficácia da prestação concedida, porquanto o fornecimento de equipamentos de suporte à vida exige a garantia de fornecimento ininterrupto de energia elétrica para seu funcionamento, sob pena de comprometimento da saúde e da vida da paciente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Demonstrada a gravidade do quadro clínico que demanda desospitalização com suporte domiciliar de alta complexidade, restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência, afastando-se a aplicação dos prazos administrativos do Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ quando configurado risco concreto e iminente à saúde e à vida do paciente. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de internação domiciliar de alta complexidade, caracterizada pela necessidade de ventilação mecânica e cuidados intensivos contínuos, compete primariamente ao ente estadual, nos termos da Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde. 3. O fornecimento de dieta enteral, insumos correlatos e o custeio de energia elétrica constituem desdobramentos lógicos e indispensáveis da obrigação de prestar internação domiciliar, inserindo-se no âmbito da integralidade da assistência à saúde."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 198, II; CPC, art. 296; Portaria MS no 825/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, RAI 1013555-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.08.2025; Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008923-96.2025.8.11.0015 proposta por
IZABEL GONZAGA FERNANDES
em desfavor do ente estatal e do
MUNICÍPIO DE SINOP
(MT)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem à autora o atendimento pela modalidade
Home
Care
24 horas, dieta enteral, frascos, equipos, seguimento por equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista) e ventilação mecânica, conforme laudo médico, sob pena de bloqueio judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
o tratamento pleiteado possui natureza eletiva, devendo ser observados os prazos administrativos estabelecidos no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ;
(
ii
)
é imprescindível a manifestação técnica do NAT-JUS;
(
iii
)
o serviço de
Home
Care
não se presta ao custeamento de cuidador;
(
iv
)
tratando-se de baixa ou média complexidade, a responsabilidade seria municipal;
(v)
não restou comprovada a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS;
(vi)
é vedada a escolha de marca ou modelo específico;
(
vii
)
o custeio de energia elétrica caracteriza-se como baixo custo, de atribuição municipal.

O efeito suspensivo foi
indeferid
o
no Id. 284451377.

A Defensoria Pública apresentou
resposta no Id.
288821392
,
pugnando pelo
não
provimento do recurso, sustentando o direito fundamental à saúde e a gravidade do quadro clínico da paciente.

O Município de Sinop
(MT)
, igualmente, apresentou
resposta
defendendo que, por se tratar de serviço de alta complexidade e alto custo, a
responsabilidade primária seria do Estado, conforme as regras de repartição de competências
(Id.
307882873
)
.

O
órgão ministerial apresentou parecer no Id.
316026397
,
pelo
não
provimento do recurso, ressaltando que a paciente foi classificada como elegível para internação domiciliar de alta complexidade (31 pontos na tabela ABEMID) e que a responsabilidade primária, nos termos da Portaria no 825/2016-MS e do Tema 793 do STF, recai sobre o ente estadual.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008923-96.2025.8.11.0015, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (
Home
Care
) em regime de alta complexidade à agravada.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, especialmente, à verificação da natureza do serviço pleiteado e sua correlação com as regras de repartição de competências entre os entes federativos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
o tratamento pleiteado possui natureza eletiva, devendo ser observados os prazos administrativos estabelecidos no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ;
(
ii
)
é imprescindível a manifestação técnica do NAT-JUS;
(
iii
)
o serviço de
Home
Care
não se presta ao custeamento de cuidador;
(
iv
)
tratando-se de baixa ou média complexidade, a responsabilidade seria municipal;
(v)
não restou comprovada a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS;
(vi)
é vedada a escolha de marca ou modelo específico;
(
vii
)
o custeio de energia elétrica caracteriza-se como baixo custo, de atribuição municipal.

Pois bem.

No caso, a
probabilidade do direito decorre da garantia constitucional à saúde (CF, art. 196), da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), da comprovação da gravidade do quadro clínico mediante laudos médicos idôneos e da classificação da paciente como elegível para internação domiciliar de alta complexidade segundo critérios técnicos reconhecidos (Tabela ABEMID).

O perigo de dano manifesta-se na necessidade de desospitalização urgente para evitar novas infecções hospitalares, na dependência de ventilação mecânica e suporte nutricional para manutenção da vida, e no risco de agravamento do quadro clínico em caso de permanência desnecessária em ambiente hospitalar ou de ausência de cuidados multiprofissionais adequados, autorizando plenamente a concessão da tutela de urgência, não merecendo reparos a decisão agravada.

Diante de tais premissas,
a princípio,
mostra-se absolutamente inadequada a aplicação dos prazos

de 100 ou 180 dias preconizados no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ
, porquanto a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, quando já viável a desospitalização com suporte domiciliar, representa não apenas ocupação desnecessária de leito de alta complexidade, mas também risco concreto e iminente de novas infecções hospitalares, conforme advertido pelo médico assistente.

A urgência, portanto, não se relaciona à natureza do serviço de internação domiciliar em si, mas à necessidade imperiosa de desospitalização para preservação da saúde e da vida da paciente, o que justifica plenamente a concessão da tutela de urgência
, inclusive sem a
alegada necessidade de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS)
.

A classificação da paciente como elegível para internação domiciliar de alta complexidade, com 31 pontos na tabela ABEMID e três
scores
máximos, constitui elemento técnico robusto e suficiente para embasar a concessão da tutela de urgência
, sendo certo que e
ventual avaliação posterior pelo Médico Regulador do sistema que eventualmente conclua pela inelegibilidade da paciente poderá ser levada à apreciação judicial para fins de revogação ou não da medida liminar, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil
.

Ademais, o serviço pleiteado não se confunde com a contratação de um "cuidador", mas sim com a substituição da internação hospitalar por uma estrutura multidisciplinar complexa (médico, enfermeiro,
fisioterapeuta, etc.
) e equipamentos de suporte à vida, enquadrando-se na modalidade AD3 da Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde.

O cerne da controvérsia, contudo, reside na definição do ente federativo responsável pelo cumprimento primário da obrigação, considerando as regras de repartição de competências estabelecidas no Sistema Único de Saúde.

Embora a responsabilidade seja solidária
, conforme tese firmada pelo STF
ao julgar o RE 855.178/SE sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793)
, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente primariamente responsável.

A Portaria no 825/2016-MS atribui aos Estados os serviços de atenção domiciliar de média e alta complexidade (AD2 e AD3). No caso, a necessidade de ventilação mecânica, nutrição enteral e cuidados intensivos contínuos classifica o serviço como de alta complexidade, excedendo as atribuições da atenção básica municipal e fixando a competência no ente estadual.

No que diz respeito às obrigações acessórias –
suplementos alimentares e insumos pleiteados

–, infere-se que a
decisão agravada determinou o fornecimento de dieta enteral, frascos e equipos, sem especificação de marcas ou produtos determinados, justamente para viabilizar a alimentação da paciente que, conforme laudo médico, encontra-se em dieta por sonda
nasoenteral
.

O fornecimento de dieta enteral e dos materiais necessários à sua administração constitui desdobramento lógico e indispensável da prestação do serviço de internação domiciliar, não se tratando de produtos "fora do SUS", mas de insumos essenciais à manutenção da vida da paciente que se encontra impossibilitada de alimentação por via oral
,
o que se insere no âmbito da integralidade da assistência à saúde consagrada no art. 198, II, da Constituição Federal.

Já o
custeio da energia elétrica constitui desdobramento lógico e necessário da obrigação de fornecimento da internação domiciliar, configurando medida indispensável à própria eficácia da prestação concedida, porquanto de nada adianta determinar o fornecimento de equipamentos de suporte à vida se não houver a garantia de fornecimento ininterrupto de energia elétrica para seu funcionamento, sob pena de comprometimento grave da saúde e da vida da paciente, tornando inócua a tutela jurisdicional concedida.

Obstáculos burocráticos para a transferência da titularidade da fatura de energia não se sobrepõem ao direito constitucional à saúde e à vida
,
cabendo à concessionária adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

Desse modo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
É legítimo direcionar as faturas das despesas de energia elétrica vinculadas ao tratamento médico domiciliar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, como medida de eficiência e operacionalidade da execução da obrigação
”
.
(
R
AI 1013555-16.2025.8.11.0000,
Rel.
Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
19
/
0
8/2025
).

Demonstrada
, portanto,
a imprescindibilidade do tratamento, a natureza de alta complexidade do serviço pleiteado e a adequação do direcionamento primário da obrigação ao ente estadual,
tem-se que o presente recurso de agravo de instrumento não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025